Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Leilão. Arrematação. Pagamento. Inocorrência. Sanção. Perda da caução. Art. 897 do CPC.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que aplicou a sanção de perda parcial da caução em desfavor da arrematante.
II. Questão em discussão
2. Analisar a adequação da sanção aplicada (perda parcial da caução) ante o inadimplemento total do arrematante e sua inércia processual.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 897 do CPC que, em caso de inadimplência do arrematante, o juiz impor-lhe-á a perda da caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos o arrematante e o fiador remissos.
4. Evidenciado que a arrematante somente realizou o pagamento da entrada e a comissão do leiloeiro, deixando de atender as determinações judiciais para quitação do preço integral, sua conduta caracteriza descumprimento grave e reiterado, que justifica a aplicação da sanção máxima, com perda total da caução disponibilizada.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O inadimplemento total do preço da arrematação, associado à inércia processual do arrematante, autoriza a aplicação da sanção de perda total da caução (CPC, art. 897), devendo o bem ser submetido a novo leilão.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 897.